Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-58.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002152-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DA LUZ OLIVEIRA - CPF: 061.611.612-81 (APELADO), WAGNER GONCALVES PEREIRA - CPF: 019.879.911-09 (ADVOGADO), BRUNA LEPTICH DE SOUSA - CPF: 022.403.571-18 (ADVOGADO), LUCIANA COCICOV CUNHA LIMA DE MIRANDA - CPF: 044.738.958-07 (APELANTE), JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - CPF: 031.049.271-89 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LUCIANA COCICOV CUNHA LIMA DE MIRANDA - CPF: 044.738.958-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL, SECURITÁRIO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS CORPORAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A SEGURADORA E A CONDUTORA SEGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CULPA DA CONDUTORA. MANOBRA DE CONVERSÃO SEM CAUTELA. PENSIONAMENTO POR INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. CRITÉRIO BIFÁSICO DA CIRCULAR SUSEP N.º 29/91. INCAPACIDADE FUNCIONAL DE 35%. PAGAMENTO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PARCELA ÚNICA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AO VALOR DA APÓLICE. ENCARGOS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por seguradora
em virtude d
a sentença
d
e proced
ência d
os pedidos formulados por motociclista vítima de acidente de trânsito contra a condutora do veículo segurado e a
S
eguradora.

2.. O Juiz de primeiro grau
reconheceu a culpa da condutora do veículo segurado, condenou os
segurada e Seguradora
ao pagamento solidário de indenização por danos corporais, em parcela única, com incidência da Taxa Selic desde o evento danoso, e ao pagamento de
indenização por
danos morais.

3.
A seguradora alegou ilegitimidade passiva,
inexist
ência de prova da culpa da
segurada
, erro no percentual de invalidez usado no cálculo da pensão, necessidade de redutor ou afastamento do pagamento em parcela única, limitação da condenação aos valores da apólice, alteração dos encargos moratórios e redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a seguradora possui legitimidade passiva em ação ajuizada por terceiro prejudicado contra ela e a condutora segurada; (
ii
) se as provas demonstram a culpa da condutora do veículo segurado pelo acidente; (
iii
) qual percentual de incapacidade deve ser utilizado no cálculo do pensionamento; (
iv
) se a pensão por redução da capacidade laborativa pode ser convertida em parcela única; (v) quais encargos moratórios incidem sobre as parcelas vencidas da pensão e sobre os danos morais; (vi) se a responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos valores máximos previstos na apólice; (
vii
) se os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

III. Razões de decidir

5.
A
S
eguradora
tem
legitimidade passiva quando o terceiro prejudicado ajuíza a ação
em desfavor d
a causadora direta do dano, pois
o Verbete
S
u
mula
r
529 do STJ impede apenas a ação direta e exclusiva contra a
S
eguradora no seguro de responsabilidade civil facultativo.

6.
A culpa da condutora segurada ficou demonstrada pela narrativa do sinistro prestada no procedimento administrativo e pela
falt
a de prova da versão defensiva de ultrapassagem indevida.

7.
A condutora violou o dever de cautela exigido para manobras de conversão,
quando

não se
certific
ou
de que pode
ria
realizar a manobra sem perigo para os demais usuários.

8.
O laudo pericial constatou invalidez permanente parcial do membro inferior direito, com sequela definitiva por fratura dos ossos da perna, atrofia muscular, encurtamento do membro, marcha claudicante e limitações funcionais no quadril, joelho e tornozelo.

9.
O cálculo do déficit funcional deve observar o critério bifásico e multiplicativo indicado no laudo e previsto na Circular SUSEP n.º 29/91: 70% pelo segmento anatômico afetado e 50% pelo grau de redução funcional, o que resulta em incapacidade de 35%
,
e deve ser paga desde 22/09/2022 até a data em que a vítima completar 76 anos.

10.
A conversão da pensão vitalícia em parcela única deve ser afastada, pois a soma integral e antecipada das parcelas vincendas por período superior a cinco décadas desconsidera o valor do dinheiro no tempo, a natureza mensal da obrigação e o risco de enriquecimento sem causa.

11.
As parcelas vencidas da pensão devem ser corrigidas pelo IPCA desde cada vencimento e acrescidas de juros de mora pela Selic, deduzido o IPCA, desde o evento danoso, porque a obrigação decorre de responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito.

12.
A responsabilidade da seguradora decorre do contrato de seguro e deve ficar limitada aos valores máximos da apólice, sem prejuízo da responsabilidade ilimitada da condutora pelo valor que exceder a cobertura.

13.
Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, diante da natureza da causa, da complexidade da instrução.

IV. Dispositivo e tese

14
. Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento:
"
No seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora demandada em litisconsórcio com a causadora do dano possui legitimidade passiva e responde pelos efeitos patrimoniais do sinistro nos limites da apólice; o pensionamento por invalidez parcial permanente deve observar o percentual funcional apurado em perícia e, em regra, ser pago mensalmente"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186, 787, 884, 927 e 950; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2º; CTB,
arts
. 34 e 38.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 529; TJMT, Apelação Cível n.º 1002398-81.2020.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
ela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória
por Danos Corporais, Morais e Estéticos ajuizada por
Marcos Vinicius da Luz Oliveira
em face da Seguradora e da condutora do veículo envolvido no sinistro,
Sra.

Luciana
Cocicov
Cunha Lima de Miranda
.

O Juiz de primeiro grau condenou os réus ao pagamento solidário de indenização por danos corporais,
no valor de R$ 379.606,50 (trezentos e setenta e nove mil e seiscentos e seis reais e cinquenta centavos), acrescidos da Taxa Selic a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de
indenização por
danos morais
no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de Taxa SELIC a partir d
a sentença.

Ao final, condenou-os no ônus
da
sucumbência e arbitrou os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante recorreu.

S
uscit
ou a
preliminar
de
ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o seguro contratado é modalidade de responsabilidade civil facultativo, cuja relação jurídica securitária vincula exclusivamente o segurado (Marcos Antônio Vasques de Miranda) e a Seguradora, não gerando, por si só, relação
contratual com o
Apelado
, terceiro estranho ao instrumento, sendo a obrigação de indenizar condicionada ao prévio reconhecimento da responsabilidade civil do segurado.

No mérito, em caráter principal, sustent
ou a inexist
ência de prova suficiente da dinâmica do acidente e da culpa exclusiva da condutora do veículo segurado
.

A
duzi
u
que o Boletim de Ocorrência lavrado à época consignou a impossibilidade de concluir
quem deu causa à
colisão, elemento probatório que teria sido relegado a segundo plano pela sentença em evidente apreciação seletiva do conjunto fático-probatório, e que o pagamento administrativo do reparo da motocicleta não constitui confissão de culpa
ou
reconhecimento judicial de responsabilidade civil, tratando-se de mera liquidação extrajudicial de sinistro conduzida segundo critérios contratuais e regulatórios próprios.

Em caráter subsidiário, insurg
iu
contra o percentual de invalidez adotado para o cálculo da pensão
.

A
firm
ou
que
o Juiz incor
reu em grave equívoco ao fixar o percentual de 70% da capacidade laborativa, quando o correto, à luz da Circular SUSEP n.º 29/91 e da metodologia bifásica empregada pelo próprio perito judicial
,
que apurou segmento anatômico afetado de 70% e repercussão funcional de grau médio de 50%, seria de 35% (70% × 50%), o que resultaria em pensão mensal de R$ 288,75
(duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
.

Alegou que
o
valor total da condenação por danos corporais
é
de R$ 186.259,50
(cento e oitenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Mais adiante,
afirmou que apesar de autorizado o

pagamento da
pensão vitalícia em parcela única
, era legítima a
aplicação de redutor
.

Arguiu que o magistrado
desconsider
ou
a natureza financeira da antecipação e enriquecimento sem causa em desfavor do devedor,
e
requere
u
a aplicação de redutor mínimo de 30% sobre o valor total da condenação por danos corporais.

Pugn
ou
pela limitação da condenação aos valores máximos cobertos pela apólice
, sendo
R$ 700.000,00
(setecentos mil reais)
para danos corporais e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para danos morais, a fim de evitar extrapolação
na
fase de
cumprimento de sentença
.

Quanto aos encargos moratórios, requer
eu
que seja observada a distinção entre responsabilidade extracontratual e contratual
.

Arguiu que
a correção monetária sobre a indenização securitária por danos corporais deverá incidir pelo IPCA a partir de 22/09/2022 (Súmula 43/STJ) e, quanto aos danos morais, a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ)
.

Sustentou que
os juros de mora deverão fluir a partir da data da citação da Apelante, por
se
tratar de obrigação de natureza contratual (art. 405 do Código Civil), afastando-se a aplicação da Súmula 54/STJ e a incidência da Taxa SELIC desde o evento danoso, regime reservado às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Por fim, requer
eu
a redução dos honorários advocatícios para o percentual mínimo de 10%, em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC ou
a
sua fixação por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com recálculo sobre o novo valor da condenação que vier a ser fixado por este Tribunal.

Contrarrazões no ID
354454447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Marcos Vinicius da Luz Oliveira

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Corporais em desfavor de
Luciana
Cocicov
Cunha Lima de Miranda
e
da
Porto Seguro
s
Gerais
S/A
em virtude de ter sido vítima de acidente trânsito com lesões graves.

Narr
ou
que, em 22
/09/
2022, por volta das 18h38, conduzia sua motocicleta
,
placa
s
RRP6A60
,
pela via preferencial, quando o veículo VOLVO XC40, placa
s
RAV8C40,
conduzido por Luciana e
segurado
por
Porto
Seguros
Gerais
S.A.
desrespeitou a sinalização
de parada obrigatória, invadi
u
a via preferencial e provoc
ou a
colisão que lançou o
Apelado
ao solo.

Em decorrência do sinistro, foi s
ocorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá,
onde se constatou fratura grave dos ossos do membro inferior direito, com submissão a longo período de tratamento e
sequelas
funcionais
permanentes que o impedem de exercer sua profissão de auxiliar de encanador e qualquer atividade que exija esforço físico.

Sustent
ou
que a culpa
pelo sinistro
é exclusiva da
condutora do veículo VOLVO
, haja vista que reconheceu no Boletim de Ocorrência ter
realizado o
cruza
mento
sem verificar a sinalização
de parada obrigatória
.

Apontou que a condutora do automóvel violou
os
arts
. 26, I, 28, 29, §2º, 38 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como
d
o art. 186 do Código Civil.

Esclareceu ter recebido indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 7.085,00 (sete mil e oitenta e cinco reais) e que o
s danos materiais
à motocicleta
foram indenizados extrajudicialmente pela
Seguradora
Apelante.

Quanto à
Seguradora
, fundament
ou
sua legitimidade passiva
à luz do
art. 436, parágrafo único,
do
CC e na jurisprudência consolidada do STJ sobre a possibilidade de ação direta do lesado contra a seguradora.

Diante do ocorrido, a vítima do acidente formulou pedido indenizatório por danos corporais e morais.

A título de
danos corporais
, postul
ou o recebimento de

pensão mensal
calculada com base em 70% de redução da capacidade, aplicada sobre 75% do salário-mínimo vigente à época (R$ 1.100,00), resultando em parcela de R$ 577,50
(quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)
, pelo período de
22/09/
2022
(data do sinistro)
até dezembro
/
2077
,

em aten
ção
à
regra de
expectativa de vida de 76,8 anos, totalizando
a indenização global de
R$ 369.065,00
(trezentos e sessenta e nove mil, e sessenta e cinco centavos)
, a ser paga
em
parcela única
, na forma do art. 950 do Código Civil.

A título de
danos morais
, requer
eu

a fixação de
valor não inferior a 20 salários-mínimos, correspondente
s
a
quantia de
R$ 28.240,00
(vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais)
.

Em
sua defesa,
a Apelante suscitou
a
preliminar ilegitimidade passiva
ad causam
.

S
ustent
ou
que o contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo vincula apenas o segurado e a seguradora,
e
não gera relação jurídica direta com o terceiro prejudicado, com suporte n
o Verbete
S
u
mula
r
n.º 529 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, arguiu
inexist
ência de prova da culpa da condutora segurada, destac
ou
que o Boletim de Ocorrência foi inconclusivo quanto à dinâmica da colisão, e impugnou os cálculos do pensionamento
,
o
percentual de invalidez adotado, a
falta
de aplicação d
o
redutor sobre a pensão capitalizada
e
o marco de incidência dos encargos moratórios.

De seu turno, a

condutora do veículo Volvo
neg
ou
sua culpa exclusiva e atribui
u
o sinistro
à
manobra indevida do
Apelado
.

A instrução processual contemplou
a
produção de prova pericial médica, cujo laudo
anexado no ID
354454430

concluiu pela existência de invalidez permanente parcial do membro inferior direito, com sequela definitiva em razão da fratura dos ossos da perna, atrofia muscular, encurtamento do membro, marcha claudicante e limitações funcionais no quadril, joelho e tornozelo.

Isto é, de acordo com
a
avaliação do perito médico,
para fins de cálculo
segundo as regras da SUSEP,
explicou o seguinte:
o
S
egmento
A
fetado
é o
membro inferior direito
e, d
e acordo com a tabela da SUSEP (Circular 29/91 incluída no laudo
)
, a perda total do uso de um dos membros inferiores corresponde a
o
percentual de
70%
.

Em seguida, procedeu a apuração ao

Grau de Redução Funcional

(Repercussão):
o
perito avaliou que a redução funcional do membro inferior direito é de
50%
.

Ou seja, e
mbora
u
ma parte do laudo
,
a lesão seja classificada como "Grave" e de "Grau intensa" (o que em certas interpretações da SUSEP poderia sugerir 75%), o perito quantificou a
repercussão em 50%
ao responder o quesito sobre o déficit funcional final
.

Assim, o Expert
esclareceu que
os parâmetros para o cálculo
de danos corporais em casos de invalidez parcial incompleta é
o seguinte:
aplica-se o grau de redução funcional
(50%)
sobre o percentual previsto para a perda total do membro
(70%).

Ao prolatar a sentença,
o
magistrado de primeiro grau
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora
Apelante
, reconheceu a culpa da
condutora do automóvel Volvo
pela manobra de conversão à esquerda sem observância do fluxo preferencial
.

Quanto à fixação das verbas indenizatórias, o
Juiz considerou os critérios trazidos pelo Apelado em sua petição inicial
. F
ixou a pensão mensal com base no percentual de 70% sobre o salário
-
mínimo vigente à época do sinistro,
e considerou o grau de redução funcional em 75%
.

Por corolário, condenou os corréus ao pagamento de pensão, a

título de danos corporais,
n
a quantia
de R$ 386.694,00
(trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais)
, deduzido o valor recebido a título de seguro DPVAT (R$ 7.087,50),
que
result
ou na indenização unitária de
R$ 379.606,50
(trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos)
,
com incidência de Taxa SELIC desde o evento danoso
.

Além disso, condenou-os ao pagamento de indenização por
danos morais
na quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), corrigida pela Selic a contar da sentença.

Inconformada, a Apelante submete
u
ao Tribunal as seguintes teses recursais: (i) ilegitimidade passiva
ad causam
reiterada em razão da reserva de impugnação recursal; (
ii
)
falta
de prova suficiente da culpa da condutora segurada; (
iii
) equívoco
da
metodol
ogia
d
o percentual de déficit funcional adotado para o cálculo da pensão; (
iv
)
necessidade
de aplica
r
redutor sobre
o
paga
mento da pensão
em parcela única; (v) incorreção dos marcos de incidência dos encargos moratórios em relação à obrigação securitária; (vi) redução dos honorários advocatícios.

A controvérsia recursal

impõe definir,
em caráter
sucessiv
o,
se a seguradora
Apelante
ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda proposta pelo terceiro prejudicado
,
se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a imputação de culpa à condutora segurada
,
qual é o percentual de déficit funcional corretamente extraível do laudo pericial para fins de quantificação do pensionamento
,
se é cabível a conversão da pensão em parcela única e, por fim, qual o regime de encargos moratórios aplicável à obrigação securitária.

Esclarecidos os pontos nodais do apelo, passo ao exame individualizado:

-
Preliminar de ilegitimidade passiva da Seguradora Apelante
:

A Apelante reiter
ou
a tese de ilegitimidade passiva com arrimo n
o Verbete
S
u
mula
r
n.º 529 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe não caber o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano, no seguro de responsabilidade civil facultativo.

O argumento não prospera
.

N
o caso concreto, o
Apelado
é

terceiro prejudicado
e
não acionou a seguradora de forma exclusiva e isolada.

A demanda foi proposta em face da própria condutora, Luciana
Cocicov
Cunha Lima de Miranda, e da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em litisconsórcio passivo.

Com efeito, e
ssa configuração processual, consolidada desde a propositura da ação, é exatamente aquela que o Superior Tribunal de Justiça admite como válida, porquanto
o Verbete
S
u
mula
r
n.º 529 veda apenas o acionamento exclusivo da seguradora, sem a presença do segurado.

Logo, v
erificada a presença concomitante da causadora direta do dano no polo passivo, o óbice sumular não incide.

Nesse contexto, é correto o raciocínio da decisão saneadora que rejeitou a preliminar
.

Além disso,
não há violação ao art. 485, inciso VI, do CPC, uma vez que a seguradora responde pelos efeitos patrimoniais do sinistro atribuível à segurada,
o que significa que há
pertinência subjetiva para compor o polo passivo d
est
a relação processual.

Rejeit
o, pois,
a preliminar.

-
Mérito Recursal
:

A questão central
do
m
é
rit
o
consiste em verificar se o conjunto probatório permite sustentar, com o grau de certeza, a imputação de culpa à condutora Luciana
Cocicov
pelo sinistro
ocorrido em
22
/09/
2022
, envolvendo o motociclista Apelado
.

Na espécie, a
Apelante argument
ou
que o Boletim de Ocorrência foi inconclusivo quanto à dinâmica da colisão, o que afastaria qualquer presunção de culpa.
Contudo, tal
argumento

não se sustenta quando confrontado com
as demais
pro
vas
existentes
.

A
responsabilidade da
condutora do veículo Volvo não é tirada apenas d
o Boletim de Ocorrência.

Isso porque
a narrativa do sinistro fornecida pela condutora segurada à seguradora, colhida no âmbito do procedimento administrativo de regulação do sinistro
, não deixa margem para dúvidas de que
deu causa à colisão.

Em sua
descrição, Luciana
Cocicov
relatou que estava parada no cruzamento para realizar conversão à esquerda e que, ao executar a manobra, colidiu com o motociclista que trafegava pela via.

Além disso,
de acordo com a regulação do sinistro, a
Seguradora deu início aos trâmites para pagamento dos danos corporais do Apelado,
embora
não h
aja
notícias da sua finalização.

A
narrativa
da segurada, aliada à postura da Seguradora
quanto ao início da regulação do sinistro para fins de pagamento dos danos corporais
,
revela elemento de convicção de expressivo valor probatório, não podendo ser descartad
o
pela
Seguradora
Apelante.

S
oma
-se a isso
o
fato
de a própria seguradora
ter
providenci
ado
o reparo da motocicleta do
Apelado
no valor de R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais), conforme comprovado pela nota fiscal encartada nos autos.

É certo que o
pagamento administrativo de sinistro não constitui confissão judicial de responsabilidade civil
; no entanto,
tal conduta
deve ser analisada
de forma
conjugada com a narrativa da condutora e
, sobretudo
com a
falta
de qualquer contraprova da versão defensiva de ultrapassagem indevida.

Ora, a
parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor tem o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu.

No caso, a

falta de direção defensiva
d
a motorista
d
o
automóvel VOLVO
se subsume ao disposto no art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor, ao realizar manobra de conversão, o dever de
ceder passagem aos veículos que trafeguem pela via, e ao art. 34 do mesmo diploma, que determina que o condutor deve
se
certificar de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários.

Portanto, a
inobservância dessas regras elementares de segurança viária configura conduta culposa por imprudência e negligência, suficiente à configuração do ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, com o consequente dever de reparação imposto pelo art. 927 do mesmo diploma.

P
ortanto,
mantenho inalterado o capítulo da sentença que
reconhec
eu
a culpa da
segurada
pelo sinistro e a responsabilidade da
Seguradora
Apelante pelos seus efeitos patrimoniais,
nos limites da apólice
.

No tocante ao
percentual de déficit funcional
e do
cálculo do pensionamento
,
e
ste é o ponto que justifica a reforma parcial da sentença.

Primeiro, i
mpõe-se definir qual é o percentual de comprometimento funcional corretamente extraível do laudo pericial para fins de quantificação da pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil.

O
perito médico
concluiu que o
Apelado
apresenta invalidez permanente parcial do membro inferior direito, em razão de sequela definitiva da fratura dos ossos da perna direita (tíbia e fíbula), com atrofia muscular, encurtamento do membro, marcha claudicante e limitações funcionais no quadril, joelho e tornozelo.

Ao responder ao quesito pertinente, o perito indicou dois componentes distintos e cumulativos para o cálculo do déficit funcional:
(i)

o percentual
que
corresponde ao segmento anatômico afetado
(
membro inferior
)

equivale
a
70% segundo a tabela da Circular SUSEP n.º 29/91
; e
(
ii
)
o grau de
redução funcional
incidente sobre esse segmento, que o próprio expert judicial fixou
em 50%
.

A Circular SUSEP n.º 29/91 adota critério bifásico e multiplicativo: primeiro identifica-se o segmento anatômico afetado e seu respectivo percentual na tabela; depois aplica-se sobre esse percentual o grau de redução funcional apurado pelo perito.

Trata-se de metodologia amplamente reconhecida e empregada nos contratos de seguro de danos pessoais, cuja racionalidade reside em distinguir a gravidade anatômica da lesão da sua efetiva repercussão funcional sobre a capacidade laborativa do periciando.

No caso,
ao fixar a pensão mensal,
o Juiz de primeiro grau
utilizou diretamente o percentual de 70% como fator de redução da renda
d
a vítima
, sem aplicar o grau de redução funcional de 50% indicado pelo próprio perito judicial.

Esse equívoco result
ou
no cômputo de indenização que corresponde ao dobro do déficit funcional efetivamente apurado na perícia,
e
configur
ou
enriquecimento sem causa em desfavor dos responsáveis, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A operação correta, à luz do laudo pericial, é a seguinte:

S
obre o percentual do segmento anatômico (70%) aplica-se o grau de redução funcional (50%),
que
resulta em comprometimento definitivo de
35% da capacidade laborativa
do
Apelado
.

Quanto à renda da vítima, está incontroverso que era de 01 (um)
salário
-
mínimo vigente em setembro
/
2022
, ou seja,
de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais).

A
ssim, a
plicando-se o percentual do segmento afetado
(70%)
, tem-se
a quantia de
R$ 848,40
(oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos). S
obre esse valor, incide o grau de redução funcional de
50%, resultando em pensão mensal de
R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)
.

Esse valor é o que corresponde, com fidelidade técnica, às conclusões do próprio perito judicial nomeado pelo Juízo.

Com efeito, o
laudo é o parâmetro técnico imparcial do processo
e
desconsiderar um de seus componentes essenciais equivale a deturpar suas conclusões, o que não se pode admitir.

A pensão será devida desde a
data do sinistro (22/09/2022)
até a data em que a vítima completar a expectativa de vida
na data do acidente
,
que são
de
76 (setenta e seis) anos de idade
,

segundo tabela do IBGE
, a ser pago
em prestações mensais,
não se admitindo a conversão em parcela única
, pelas razões expostas
a seguir:

O magistrado de
1º grau
converteu a pensão vitalícia em parcela única,
com a
soma
aritmética

d
a integralidade das prestações vincendas pelo período projetado de 669,6 meses (55,8 anos de sobrevida).
Ocorre que e
sse procedimento é incompatível com a natureza jurídica d
o pensionamento indenizatório
e com a jurisprudência dominante desta Corte.

A pensão indenizatória tem caráter vitalício e sua conversão em parcela única, quando admitida, pressupõe necessariamente a aplicação de fator redutor que compense o valor do dinheiro no tempo e a incerteza inerente à projeção probabilística da sobrevida.

Isto é, s
omam-se parcelas que seriam devidas ao longo de mais de
05 (
cinco
)
décadas como
,
de imediato
,
todas
fossem
devidas e certas, o que confere ao credor vantagem econômica não assegurada pelo direito material.

Nesse sentido, esta Câmara já se pronunciou em precedente de aplicação direta ao caso, no julgamento da Apelação Cível n.º
10023988120208110045, relatada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
que
conclui
u
pela inviabilidade do pagamento da pensão vitalícia em parcela única por ser incompatível com a vitaliciedade da obrigação, além do risco de enriquecimento ilícito d
a vítima
em caso de falecimento prematuro por causa estranha ao acidente.

Verbis
:

“(...) 1. Quando a vítima de acidente trânsito sofre graves danos físicos com prejuízo psíquico e comprometimento decorrente de deformidade permanente, evidente a violação ao patrimônio moral e corporal, o que justifica a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e dano estético. (...)
4. Inviável o pagamento da pensão vitalícia em parcela única por ser incompatível com a vitaliciedade, somado ao fato de que poderia ocorrer o enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura
. (...)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023988120208110045, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)
–
s
em destaques no original
.

Logo, a
pensão devida ao
Apelado deve
rá
ser
paga em prestações mensais de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), desde a data do sinistro (22/09/2022) até a data em
completar
76 (setenta e seis) anos de idade
.

A exceção se aplica
às parcelas vencidas de 22/09/2022 até a regularização dos pensionamentos mensais
. Primeiro,

a prestação mensal
deverá corr
igida
pelo IPCA a partir de cada vencimento e de juros de mora pela Selic, deduzida o IPCA, a contar d
o evento danoso (Súmula 54, STJ)
, uma vez que o dano decorre de
vínculo extracontratual (acidente de trânsito)
.

Em seguida,
deverá ser
dedu
zido
o valor recebido a título de seguro DPVAT (R$ 7.087,50)
, cujo valor
apurado
deverá ser pago em parcela única.

Ora, a

obrigação da causadora do dano
(Luciana
Cocicov
)
tem natureza extracontratual,
porque d
ecorre da prática de ato ilícito, razão pela qual os juros moratórios fluem desde o evento danoso, nos termos d
o Verbete
S
u
mula
r
n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à correção monetária, incide desde a data do efetivo prejuízo,
em atenção
a
o Verbete
S
u
mula
r
n.º 43 do STJ.

Para os danos morais, a correção monetária flui a partir do arbitramento, nos termos d
o

Verbete
S
u
mula
r
n.º 362 do STJ.

Quanto ao
limite da
responsabilidade da Apelante
,

cuja
natureza
é
contratual
, não há dúvidas de que
seu limite objetivo
é
o instrumento que a origina.
Todavia, a natureza contratual da obrigação da seguradora não altera, no caso, a definição dos encargos incidentes sobre a indenização devida à vítima, pois a seguradora foi demandada em litisconsórcio com a causadora direta do dano e responde, nos limites da apólice, pelos efeitos patrimoniais do sinistro decorrente de ato ilícito.

Por esses motivos
, os juros moratórios incidentes sobre a indenização devida ao terceiro prejudicado seguem o regime da responsabilidade extracontratual, sem prejuízo da limitação objetiva da obrigação da seguradora ao teto contratado.

O contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, tal como disciplinado pelos
arts
. 787 e seguintes do Código Civil, implica a assunção pela seguradora do risco de indenizar terceiros prejudicados até o valor máximo estipulado na apólice.

Nos autos, a apólice prevê cobertura máxima de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para danos corporais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos morais.

Embora os valores fixados neste voto não ultrapassem os limites contratados para danos corporais
n
o
tocante ao
montante principal
, é imperioso que o dispositivo condenatório registre essa limitação, a fim de que a atualização monetária e os acréscimos moratórios não extrapolem o teto contratual em relação à Apelante.

A responsabilidade da corré Luciana
Cocicov
, de natureza extracontratual, permanece ilimitada, respondendo pelo valor que eventualmente s
obejar
a cobertura.

Por fim, quanto aos
honorários advocatícios
,
fixados em 20% sobre o valor total da condenação,
não vejo motivos para sua redução.

C
onsiderando a natureza da causa, o grau de complexidade da instrução
,
que envolveu produção de prova pericial médica e análise de documentação securitária
,
e o resultado obtido pela parte vencedora, parâmetros que se revelam conformes aos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Feitos esses esclarecimentos
,
dou parcial provimento
a
o apelo.

Mantenho a culpa do sinistro em desfavor da segurada
Luciana
Cocicov
Cunha Lima De Miranda

e confirmo o dever contratual de a
Porto Seguros Gerais S.A
.
efetuar
o pagamento das verbas indenizatórias contratadas à época do sinistro, limitada ao valor da apólice.

Quanto ao
pensionamento por danos corporais
, reformo a sentença no tocante ao valor mensal.
Fixo
a pensão mensal em R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), devida desde a data do
sinistro (22/09/2022) até a data em que
a vítima
Marcos Vinicius da Luz Oliveira

completar
76 (setenta e seis) anos de idade
, em prestações mensais, afastada a conversão em parcela única
.

Determino que as prestações vencidas sejam
corrigida
s
pelo IPCA a partir de cada vencimento e
acrescidas
de juros de mora pela Selic, deduzida o IPCA, a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ), uma vez que o dano decorre de vínculo extracontratual (acidente de trânsito)
; em seguida,
determin
o
a dedução do valor recebido a título de seguro DPVAT (R$ 7.087,50)
.

C
onfirm
o
a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
com correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, observado o regime legal aplicável à taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices de atualização.

M
ante
nho
os honorários advocatícios em 20% sobre o novo valor da condenação apurado em liquidação.

Deixo de majorar
os honorários
porque foram fixados no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026